Tribunal: TJDFT
Processo: 0731602-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. TEMA N. 1.085 DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos deduzidos em ação revisional e de repactuação de dívidas, para limitar os descontos realizados na conta-corrente de titularidade do autor/apelante ao percentual de 30% (trinta por cento) de seu rendimento bruto, deduzido o importe concernente a empréstimo consignado anteriormente contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se podem os descontos efetuados na conta-corrente de titularidade do devedor ter como limite o percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta-corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Assim, diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, o recurso deve ser desprovido.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.